Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO. VALOR INDEVIDO. SALDO A RESTITUIR. NECESSIDADE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não se verifica qualquer obscuridade ou contradição no v. acórdão, pois, conforme consignado no julgado e reconhecido nas razões recursais dos embargos declaratórios, resta claro que o cálculo deve apurar o valor total sacado, com a correção monetária devida, extraindo-se o que efetivamente deveria ter sido objeto do alvará de levantamento, a fim de averiguar o quantum a ser restituído.
3. Embargos de Declaração rejeitados.